Tribunal: TJSP
Processo: 1002017-13.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Tutela cautelar antecedente. Deferimento da liminar para exibição de documento. Inércia do réu. Sentença julgando procedente a "ação de exibição de documento". Inadmissibilidade, pois não foi este o pedido apresentado na inicial. Cautelar antecedente que não se trata de ação autônoma, tanto que a lei prevê o aditamento posterior do pedido principal, o que não foi feito no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Tutela cautelar antecedente. Deferimento da liminar para exibição de documento. Inércia do réu. Sentença julgando procedente a "ação de exibição de documento". Inadmissibilidade, pois não foi este o pedido apresentado na inicial. Cautelar antecedente que não se trata de ação autônoma, tanto que a lei prevê o aditamento posterior do pedido principal, o que não foi feito no caso dos autos. Sentença anulada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002017-13.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada SALETE TOLEDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a
sentença de ofíicio. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002017-13.2019.8.26.0394 - Nova Odessa - R - Voto no 45.966
Voto no 45.966
Apelação Cível n.o 1002017-13.2019.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa - 2a Vara Judicial
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Salete Toledo da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman
RESPONSABILIDADE CIVIL. Tutela cautelar antecedente. Deferimento da
liminar para exibição de documento. Inércia do réu. Sentença julgando procedente
a “ação de exibição de documento”. Inadmissibilidade, pois não foi este o pedido
apresentado na inicial. Cautelar antecedente que não se trata de ação autônoma,
tanto que a lei prevê o aditamento posterior do pedido principal, o que não foi feito
no caso dos autos. Sentença anulada de ofício.
Trata-se de pedido de “tutela cautelar antecedente de exibição de
documentos” julgada procedente pela r. sentença de fls. 63/64, de relatório adotado, para
confirmar a liminar deferida, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o réu (fls. 67/88) postulando inicialmente a concessão do efeito
suspensivo ao recurso. Sustenta que o STJ já decidiu que o descumprimento da
apresentação do documento não acarreta a presunção de veracidade, sendo inaplicável o
artigo 400, I, CPC. Afirma que em nenhum momento houve recusa na apresentação do
documento e que é indevida a condenação nas verbas de sucumbência diante da
ausência de resistência ao pedido. Entende que a hipótese é de produção antecipada de
provas, que não admite defesa nem recurso, possuindo natureza meramente
homologatória. Impugna ainda a aplicação da multa, por ser incabível e afrontar a
Súmula 372 do STJ, sendo indispensável a intimação pessoal da parte.
Recurso preparado (fls. 90/92) e respondido (fls. 120/127) impugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002017-13.2019.8.26.0394 - Nova Odessa - R - Voto no 45.966
preliminarmente a juntada de documento novo nas razões recursais. No mérito postula a
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Em rigor, a presente ação sequer deveria ter sido admitida, pois evidente
a desnecessidade (e a inutilidade) da pretendia “exibição de documentos”, pois se a
autora já anunciou que desconhece a origem da cobrança, visto que “nunca manteve
qualquer tipo de relação comercial ou contratual” com o Banco, resulta evidente que a
ela cumpria desde logo buscar a inexigibilidade do suposto débito, sem necessidade
alguma de qualquer documento.
Ocorre, porém, que bem ou mal a máquina judiciária foi movimentada e
já se perdeu muito tempo e trabalho no presente caso, de sorte que é melhor procurar dar
um fim útil ao processo, ao invés de simplesmente dar por sua extinção.
Pois bem.
Considerando-se que na inicial a autora já anunciou a intenção de
prosseguir em ação principal visando à inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais (fls. 3), não é fora de propósito aceitar o feito
como simples pedido cautelar antecedente, segundo o regime dos arts. 305 e seguinte do
Código de Processo Civil.
Segundo tal disciplina, uma vez contestado o pedido (art. 306), o
processo deve seguir pelo procedimento comum (art. 307, par. ún.), possibilitando-se
nos mesmos autos a formulação do pedido principal (art. 308).
De consequência, como explicam MARINONI, ARENHART E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002017-13.2019.8.26.0394 - Nova Odessa - R - Voto no 45.966
MITIDIERO, torna-se necessário: “(...) aditar a causa de pedir, na medida em que as razões
que autorizam a concessão da tutela cautelar como regra não autorizam igualmente a concessão
da tutela satisfativa” (Código de Processo Civil Comentado. 6a ed. São Paulo: RT, 2020,
p. 423).
E uma vez feito esse aditamento, o processo seguirá nos termos do
disposto nos parágrafos do art. 308, ou seja, com designação de conciliação, contestação
etc.
Portanto, não pode prevalecer a solução dada, mediante julgamento do
caso como se fosse mera ação de exibição de documentos, visto que nada de útil
acrescenta no mundo jurídico.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, de ofício, anulo a
sentença para que seja observado o procedimento previsto nos artigos 305 e seguintes
do CPC, conforme fundamentação supra, seguindo-se depois o processo em seus demais
termos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator